Tribunal: TJBA
Processo: 0700002-19.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700002-19.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso em Sentido Estrito, interposto por RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. II. Questão em discussão. O recorrente alega que agiu em legítima defesa, assim como requer o afastamento das qualificadoras. III. Razões de decidir. Como é cediço, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413, do Código de Processo Penal, é o momento no qual o juiz declara a admissibilidade da acusação, com base no convencimento a respeito da existência de materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do Laudo de Exame de Necrópsia (Id. 54512228/54512230) e dos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a instrução processual. Cumpre destacar, ainda, que o recorrente confessou a autoria do crime na fase extrajudicial. Dessa forma, não restou demonstrado que a ação do recorrente se deu diante de injusta agressão, atual ou iminente, tampouco de forma proporcional, não estando claramente configurada a legítima defesa. Quanto às qualificadoras, ressalte-se que, conforme o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, estas só podem ser afastadas diante de manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes. Para além disso, em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto, conforme entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. Dispositivo. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0700002-19.2010.8.05.0080, que tem como Recorrente RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.